Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704260-24.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N.o 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, que consistia na declaração de isenção do Imposto de Renda em virtude de cardiopatia grave e de condenação do réu à restituição dos valores descontados desde a data do diagnóstico da moléstia. 2. Consoante o artigo 6o da Lei n.o 7.713/88, estão isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de patologias especificadas – dentre as quais a cardiopatia grave. 3. Apesar de o art. 30 da Lei n.o 9.250/95 prever a necessidade de comprovação da moléstia por laudo médico oficial, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de afastar essa exigência, sob a condição de a doença estar suficientemente comprovada nos autos. 4. Conquanto a exigência de comprovação por laudo pericial possa ser relativizada – não ficando o julgador adstrito aos laudos médicos oficiais – a perícia judicial afastou a hipótese de presença de cardiopatia grave, impondo-se o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial defendendo que os laudos particulares juntados aos autos são suficientes para comprovar que foi acometido por moléstia grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do Recurso Especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Assim, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.” (AgInt no AREsp n. 2.062.761/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar que a alegada cardiopatia grave não restou comprovada, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010